Tribunal: TJES
Processo: 5002626-98.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002626-98.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARYANA MIRANDA DOS SANTOS CARVALHO
RECORRIDO: RAIA DROGASIL S/A
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. RECUSA DA FARMÁCIA EM ACEITAR RMS DA AUTORA. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. OFENSA A IMAGEM E HONRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

I –
CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pleito autoral condenando a ré em danos morais no valor de R$15.000,00.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Em debate, se as provas dos autos são suficientes para o julgamento do mérito, se houve recusa do RMS da autora, danos morais.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
03. Ressalta-se que o RMS é um registro destinado, principalmente, aos médicos intercambistas, participante do Programa Mais Médicos: aqueles que, independentemente da nacionalidade, têm registro profissional da medicina no exterior.

04.Assim, compulsando os autos, verifica-se que restou devidamente comprovado a recusa, por parte da ré, em relação ao RMS da autora, conforme ID 17814333, 17814684, 17814331. O áudio da paciente anexado na exordial deixa claro: “não me deram o remédio porque ela não é médica ainda, segundo eles falaram aqui...”

IV –
DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e desprovido.

10.
Tese de julgamento:
1. Devida a reparação por danos morais diante da ofensa a imagem e profissão da autora. 2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46, 55
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação por danos extrapatrimoniais movida por MARYANA MIRANDA DOS SANTOS em face de RAIA DROGASIL AS.

Para tanto sustentou a parte autora, que possui graduação em Medicina concedida pela Kursk State Medical University (KSMU), Universidade Internacional situada na cidade de Kursk, Estado de Kursk da Federação Russa (Rússia), e atua como Médica Intercambista participante do “Projeto Mais Médicos para o Brasil” do Ministério da Saúde e atualmente exerce suas atribuições no Município de Atílio Vivácqua/ES.

Assim, afirma que no dia 11/06/2024, tomou conhecimento de que suas pacientes, ao tentarem adquirirem medicamento no estabelecimento da ré, tiveram seu pedido negado sob argumento de que o RMS da autora não é válido para subscrição de receituário.Portanto, sustenta que a conduta da ré causam graves danos a sua imagem.

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença (
id.

17814716
) com o seguinte dispositivo:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC para CONDENAR a ré na obrigação de não fazer, consistente em abster-se de recusar a dispensação de medicamentos prescritos pela autora no âmbito do Programa Mais Médicos e do Programa Farmácia Popular do Brasil, sob a justificativa de invalidade do Registro do Ministério da Saúde (RMS), desde que a prescrição cumpra os demais requisitos legais e normativos aplicáveis, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada recusa indevida comprovada nos autos, limitada ao teto dos Juizados Especiais Cíveis; e

CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (27/03/2025) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC

Parte ré interpôs Recurso Inominado (ID17814717) pugnando pela reforma da sentença, julgando totalmente improcedente os pedidos iniciais.

Parte autora apresentou Contrarrazões (ID 17905681).

Distribuídos, vieram-me conclusos.

Em pauta para julgamento. Passo a decisão.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Sustenta a recorrente, em preliminar, ato atentatório à dignidade da justiça cometida, sob argumento de que a recorrida, ingressou na audiência com considerável atraso, além de enfrentar sucessivas falhas de conexão que culminou um atraso superior a 30 (trinta) minutos.

Ora, tal ocorrência já foi devidamente analisada e inclusive proferida Decisão em ID 17814712, acolhendo a justificativa da autora, como depreende-se do Termo de Audiência ID 77213130. Portanto, rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, sustenta a recorrente a ausência de provas da não aceitação do RMS e inexistência de dano moral, ou subsidiariamente, sua minoração.

Ressalta-se que o RMS é um registro destinado, principalmente, aos médicos intercambistas, participante do Programa Mais Médicos: aqueles que, independentemente da nacionalidade, têm registro profissional da medicina no exterior.

Assim, compulsando os autos, verifica-se que restou devidamente comprovado a recusa, por parte da ré, em relação ao RMS da autora, conforme ID 17814333, 17814684, 17814331. O áudio da paciente anexado na exordial deixa claro: “não me deram o remédio porque ela não é médica ainda, segundo eles falaram aqui...”

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante:

Dessa forma, a recusa da farmácia ré em dispensar o medicamento prescrito pela autora, sob a justificativa de invalidade do RMS para o PFPB, configura falha na prestação do serviço, em violação às normativas que regem tanto o Programa Mais Médicos quanto o Farmácia Popular. A prova testemunhal produzida em audiência, somada à anotação na receita médica, cuja autoria por preposto da ré, embora negada genericamente, torna-se verossímil pelo contexto e depoimentos, corrobora a ocorrência do fato narrado na inicial.

A conduta da ré, ao prestar informação equivocada às pacientes da autora e recusar indevidamente a dispensação de medicamentos, não apenas impediu o acesso das usuárias aos tratamentos prescritos, mas também gerou dúvida sobre a competência e habilitação profissional da autora. Tal fato representa grave lesão a direito da personalidade da médica, especificamente à sua honra e imagem profissional, bens jurídicos de extrema relevância, especialmente na área da saúde, onde a confiança na relação médico-paciente é fundamental. A situação descrita ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, pois a autora sofreu a suspeição, por seus pacientes e pela comunidade (representada pela Agente de Saúde), de sua condição de profissional habilitada para o exercício da medicina

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório diante do caso concreto que ofendeu a imagem, a honra e a profissão da autora, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)